Tribunal: TJSP
Processo: 2281105-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência – Suprimento judicial e nomeação de administrador provisório de sociedade, sob fundamento de que está "acéfala" – Tutela de urgência indeferida na origem, observando-se a hipótese de reanálise do pedido após o contraditório – Prevalência – Ausência de elementos a fundamentar a revogação da r. decisão – Situação na qual a sociedade encontra-se há

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência – Suprimento judicial e nomeação de administrador provisório de sociedade, sob fundamento de que está "acéfala" – Tutela de urgência indeferida na origem, observando-se a hipótese de reanálise do pedido após o contraditório – Prevalência – Ausência de elementos a fundamentar a revogação da r. decisão – Situação na qual a sociedade encontra-se há anos na condição narrada, inexistindo qualquer indicação de prejuízos no aguardo do ato citatório – Importância do consentimento enquanto elemento do contrato – Decisão mantida – Agravo improvido.

Dispositivo: negam provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036780
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2281105-83.2020.8.26.0000, da Comarca de Ibiúna, em que é agravante TAKAKO
MIZUMOTO MOGAMI, é agravado FRIGORIFICO IBIÚNA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281105-83.2020.8.26.0000 -Voto no 40.864
2
VOTO No
: 40.864 (EMP-DIG)
AGRV. No
: 2281105-83.2020.8.26.0000
COMARCA : IBIÚNA
AGTE.
: TAKAKO MIZUMOTO MOGAMI
AGDO.
: FRIGORÍFICO IBIÚNA LTDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Tutela de urgência
Suprimento judicial e nomeação de administrador
provisório de sociedade, sob fundamento de que está
“acéfala”
Tutela de urgência indeferida na origem,
observando-se a hipótese de reanálise do pedido após o
contraditório
Prevalência
Ausência de elementos a
fundamentar a revogação da r. decisão
Situação na
qual a sociedade encontra-se há anos na condição
narrada, inexistindo qualquer indicação de prejuízos no
aguardo
do
ato
citatório

Importância
do
consentimento enquanto elemento do contrato

Decisão mantida Agravo improvido.
Dispositivo: negam provimento ao recurso.
Agravo
de
instrumento
interposto
por
Takako
Mizumoto Mogami dirigido às r. decisões em fl. 68 e 76 dos autos de
Origem, proferidas pelo Exmo Dr. Augusto Bruno Mandelli, MM. Juiz de
Direito da E. 1a Vara Cível da Comarca de Ibiúna, nos autos da ação
denominada “nomeação de administrador provisório com pedido de tutela
de urgência” promovida em face de Frigorífico Ibiúna Ltda.
Consignou o Douto Magistrado:
Vistos.
Tendo em vista a excepcionalidade do pleito, bem como a
situação narrada na exordial, tenho como ausentes os
requisitos previstos no art. 300 do NCPC, de modo que
indefiro, por ora, o pedido liminar.
Ademais, a questão demanda análise mais aprofundada,
após a manifestação da parte contrária, uma vez que a
antecipação dos efeitos da tutela afetarão diretamente os
poderes da pessoa jurídica.
Assim, cite-se e intime-se com as cautelas de praxe.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281105-83.2020.8.26.0000 -Voto no 40.864
3
A agravante, na qualidade de inventariante do
Espólio de Koki Mogami, narra que ajuizou a demanda com objetivo de
suprir a ausência de administrador estatutário na sociedade agravada.
Alega que em razão do falecimento dos dois únicos
sócios, Sr. Kogi Mogami (titular de 90% do capital sócia) e Sr. Nivaldo dos
Santos (titular de 10% do capital social), falecidos em 31 de outubro de
2013 e 18 de janeiro de 2017, respectivamente, a sociedade encontra-se
acéfala e “sem um administrador estatutário que possa por ela
responder”.
Aponta que os herdeiros do sócio majoritário
resolveram transferir a totalidade de suas cotas à Sra. Rosa Benedita
Ramos dos Santos, cônjuge supérstite do sócio minoritário, a fim de que
esta promova a continuidade das atividades empresariais, nos termos da
4a alteração de contrato social entabulada e colacionada aos autos.
Não
obstante,
ante
a
inexistência
de
um
administrador estatutário, documentos e certificados necessários ao
registro e arquivamento de mencionada alteração não podem ser
emitidos, impedindo a regularização.
Insiste
no
cabimento
da
nomeação
de
um
administrador provisório, nos termos do disposto no art. 49 do Código
Civil e pugna pela reforma da r. decisão com pedido de antecipação dos
efeitos da tutela recursal.
Recurso tempestivo e preparado.
Conclusos em 27 de novembro de 2020.
É o relatório do essencial.
I - DO MÉRITO RECURSAL
O inconformismo recursal dirige-se à r. decisão que
indeferiu a tutela de urgência pretendida pela agravante, sem prejuízo de
reanálise após o contraditório.
A recorrente busca que esta Corte determine sua
nomeação como administradora provisória da sociedade a fim de que
possa promover os atos necessários à formalização do registro perante os
Órgãos Oficiais acerca da 4a alteração do contrato social, com a
transferência da integralidade das quotas à Sra. Rosa Benedita, que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281105-83.2020.8.26.0000 -Voto no 40.864
4
partir da formalização, passará a administrar a sociedade.
Insiste na ausência de prejuízos quanto a sua
nomeação provisória e, de outro lado, os interesses da sociedade estão
completamente prejudicados na manutenção da r. decisão agravada.
Em que pese o inconformismo deduzido nas razões
recursais, a r. decisão singular converge com a necessária prudência.
De acordo com a cronologia narrada pela agravante,
há anos a agravada está sem um administrador, portanto, a urgência não
restou demonstrada.
Ademais, não há prejuízo na cautela do Juízo em
relação ao aguardo do ato citatório e observância do contraditório, haja
vista a importância do consentimento em relação à pretensão deduzida.
Sobre a exigência do consentimento em relação às
deliberações sociais:
Jungida à capacidade está o livre consentimento. Somente
pode expressar de forma independente sua vontade, sem
dolo, coação ou simulação, o agente capaz. Consentimento,
portanto, é, igualmente, um elemento do contrato, de tal
forma aderente à capacidade que se torna didaticamente
aceitável seu estudo conjunto. (Negrão, Ricardo. Curso de
direito comercial e de empresa: teoria geral da empresa e
direito societário, 16a ed., São Paulo: Saraiva, 2020, p. 322)
Destarte, acertada a r. decisão recorrida.

II - DISPOSITIVO:
Pelos fundamentos expostos, nega-se provimento ao
recurso.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR